Tribunal: STF
Processo: ARE 1515882
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Rio de Janeiro, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFAL ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RECOLHIMENTO DO DIFAL ESTÁ ATRELADO À INCIDÊNCIA DO ICMS. SAÍDA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE NÃO SOFRE INCIDÊNCIA DE ICMS, NOS TERMOS DO ART. 7º, INC. XIV, DO DECRETO 45.490/2000, QUE REGULAMENTO O ICMS NO ESTADO DE SÃO PAULO. COMO NÃO HÁ IMPOSIÇÃO DO ICMS, NÃO SE PODE FALAR EM OBRIGATORIEDADE AO RECOLHIMENTO AO DIFAL QUANDO DA ENTRADA DO BEM NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Após a interposição de embargos de declaração, a Corte de Origem conferiu efeito modificativo aos aclaratórios, em decisão assim ementada:



“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIFAL ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO PERMANENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. INCONFORMISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APENAS PARA FAZER CONSTAR QUE A ATUALIZAÇÃO E OS JUROS DE MORA INCIDAM CONFORME O DETERMINADO NOS TEMAS 810, DO STF, E 905, DO STJ, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO. ART. 1.022 DO CPC. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 155, §2º, VII, “a”, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “VOTO



    [...]



    Não assiste razão ao Estado do Rio de Janeiro.



    Isso porque o DIFAL não ostenta natureza de “imposto autônomo”, mas configura critério de divisão de ICMS e, portanto, atrelado aos contribuintes e às hipóteses em que há fato gerador de ICMS.



    No caso específico dos autos, o Decreto 45.490/2000, que Aprova o Regulamento do ICMS no Estado de São Paulo, dispõe em seu art. 7º, inc. XIV, que não há incidência do imposto em questão na saída de bem do ativo permanente. Confira-se:



    “Artigo 7.º - O imposto não incide sobre (Lei Complementar federal 87/96, art. 3.º, Lei 6.374/89, art. 4.º, na redação da Lei 10.619/00, art. 1.º, III; Convênios ICM-12/75, ICMS-37/90, ICMS-124/93, cláusula primeira, V, 1, e ICMS-113/96, cláusula primeira, parágrafo único):



    (...)



    XIV - a saída de bem do ativo permanente;”



    Dessa forma, como a mera transferência de bens integrantes do ativo imobilizado para viabilizar a prestação do serviço não configura fato gerador do ICMS, igualmente não pode haver cobrança do DIFAL quando da entrada dos bens no Estado do Rio de Janeiro.



    Por tais fundamentos, acolhendo o parecer da D. Procuradoria de Justiça, VOTO no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, NEGARLHE PROVIMENTO. Nos termos do art. 85, § 11, majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios fixados em favor do patrono do Recorrido, mantendo-se os termos da sentença.”



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem — quanto à não incidência do ICMS/DIFAL à hipótese dos autos por se tratar de “mera transferência de bens integrantes do ativo imobilizado para viabilizar a prestação do serviço” de uma unidade da federação para outra —, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Sobre o tema:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. DIFAL. AQUISIÇÃO DE PRODUTO OU SERVIÇO POR CONSUMIDOR FINAL. TEMA 1.093 DA RG. INVIABILIDADE. LC 87/96 E LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. É inviável a aplicação do Tema 1.093 da sistemática da repercussão geral no presente caso, tendo em vista que, no paradigma, a controvérsia estava centrada nas operações e prestações a consumidor final não contribuinte do ICMS, hipótese diversa da presente, em que o consumidor final é contribuinte do tributo. 2. Dissentir das conclusões adotadas demandaria o reexame do material probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente à questão, providência vedada nesta fase processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC.” (RE 1425064 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17-05-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA – DIFAL. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO ATIVO IMOBILIZADO E AO USO E CONSUMO. INAPLICABILDADE DO TEMA 1.093. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DESPROVIMENTO. 1. O entendimento desta Corte firmado no julgamento do Tema 1.093 da Repercussão Geral (RE 1.287.019), que trata da exigência do DIFAL nas operações interestaduais que destinem mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS, não se aplica à presente hipótese, em que se discute a exigência de DIFAL nas aquisições por contribuinte do ICMS de mercadorias destinadas a uso e consumo e ao ativo imobilizado. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1418002 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16-08-2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente